Tribunal: TJSP
Processo: 1005716-30.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que resolve o contrato celebrado entre as partes e determina a restituição parcial dos valores pagos pelos compromissários compradores. Inconformismo da parte autora. Fruição do imóvel pelos réus. Ausência de provas de que o lote foi edificado pelos compromissários

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que resolve o contrato celebrado entre as partes e determina a restituição parcial dos valores pagos pelos compromissários compradores. Inconformismo da parte autora. Fruição do imóvel pelos réus. Ausência de provas de que o lote foi edificado pelos compromissários compradores inadimplentes. Indenização indevida. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000357528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005716-30.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante CENTRAL PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados FERNANDO DONIZETE
NAVES e PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA NAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-30.2017.8.26.0152
1
Voto no 1347
Apelação Cível no 1005716-30.2017.8.26.0152
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Cotia
Apelante: Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Fernando Donizete Naves e Patrícia dos Santos Silva Naves
Juiz: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues.
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido indenizatório. Compromisso de compra e venda. Bem
imóvel. Sentença que resolve o contrato celebrado entre as
partes e determina a restituição parcial dos valores pagos pelos
compromissários compradores. Inconformismo da parte
autora. Fruição do imóvel pelos réus. Ausência de provas de
que o lote foi edificado pelos compromissários compradores
inadimplentes. Indenização indevida. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
276/281, que julgou procedentes em parte os pedidos da petição inicial, para resolver o
contrato celebrado entre as partes e determinar a reintegração da autora na posse do imóvel
mediante prévia devolução de 80% do valor pago pelos réus em parcela única, descontados
os valores descritos na cláusula contratual f, bem como condenou as partes ao pagamento
das verbas de sucumbência.

A parte autora, ora apelante, sustenta que os réus, inadimplentes desde
outubro de 2012, devem indenizar a fruição do imóvel enquanto permanecerem na posse
do lote.
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 294/295) e sem
contrarrazões (fls. 299).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-30.2017.8.26.0152
2
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
No que se refere ao pretendido direito de indenização pela fruição do
imóvel pelos apelados enquanto se mantiverem no esbulho da coisa, deve-se observar que a
parte apelada celebrou contrato de compromisso de compra e venda de um lote de terreno,
no 38, localizado na quadra F (fl. 255/273).
Em hipóteses como a dos autos do processe, o entendimento deste
Tribunal é o de que a indenização pela fruição do imóvel pressupõe edificação:
"Lote não edificado e não ocupado pelo apelante, estando apto à venda
Inocorrência de gozo e uso do imóvel Descabimento da indenização
diante da abusividade" (Ap. no 1020523-44.2017.8.26.0576, 9a Câmara de
Direito Privado-TJSP, rel. Des. César Peixoto, j. 5.3.2020).
"INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
EDIFICAÇÃO NO IMÓVEL OU DE OUTRA FORMA de uso com efetivo
proveito econômico que pudesse ensejar o enriquecimento sem causa do
adquirente
-
taxa
de
ocupação
indevida"
(Ap.
no
1005037-75.2019.8.26.0664, 14a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Carlos Abrão, j. 3.3.2020).
"TAXA DE FRUIÇÃO: Cobrança pela vendedora descabida, na medida em
que o lote vencido estava sem benfeitorias, inexistindo a efetiva ocupação
do bem" (Ap. no 1003415-28.2019.8.26.0189, 15a Câmara de Direito
Privado-TJSP, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 20.1.2020).
"quando o compromisso de compra e venda envolve terreno sem edificação,
no qual não foi erigida benfeitoria, indevida a indenização por tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-30.2017.8.26.0152
3
ocupação e abusiva a cobrança de taxa de fruição, tendo em vista que o
imóvel não possui valor econômico imediato no tocante à sua ocupação.
Nesse sentido:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. MEDIDA
LIMINAR C.C. RESCISÃO CONTRATUAL. Inadimplemento confessado
pelo adquirente. Rescisão mantida. Indenização pela ocupação do bem.
Retenção de 20% dos valores solvidos que alcança as despesas suportadas
em razão do desfazimento do negócio e a indenização pela ocupação do
bem pelo adquirente. Imóvel negociado, ademais, se tratava de um simples
terreno, sem edificação passível de exploração econômica. Inexistência de
provas em sentido contrário, a cargo da apelante. Precedentes. APELO
DESPROVIDO. (...) Não se pode olvidar, ademais, que o entendimento
sumulado por este Tribunal é destacado, apenas, para os imóveis que
ostentam exploração econômica, circunstância distinta da que se passa com
o caso dos autos, pois a transação estava relacionada a um terreno sem
edificação, o qual não se mostra sujeito a nenhuma obtenção de renda,
mostrando-se pouco razoável a sua exploração econômica. Entendimento
diverso, destaque- se, dependia da produção de provas pela apelante, ônus
da qual não se desonerou. (TJSP; Apelação 1039205-81.2016.8.26.0576;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017)" (Ap. no
1002241-80.2018.8.26.0136, 21a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Maia da Rocha, j. 2.12.2019).
"VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. LOTE DE TERRENO. Ação de rescisão
contratual, cumulada com restituição de valores pagos. Parcial
procedência. Inconformismo do comprador. Indenização pela fruição de
lote de terreno. Reparação que não é devida quando não houver construção
no bem. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO." (Ap no
1019502-20.2017.8.26.0451, 6a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel. Des.
Paulo Alcides, j. 6.11.2019)
"A posse de lote de terreno não propicia renda aos compradores, nem às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-30.2017.8.26.0152
4
vendedoras, de forma de ausente indenização por tempo de ocupação" (Ap
no 1005051-48.2016.8.26.0152, 4a Câmara de Direito Privado-TJSP, rel.
Des. Fábio Quadros, j. 8.8.2019).
"2. Indenização pela fruição do bem. Terreno sem edificação.
Impossibilidade de exploração econômica imediata. Indenização indevida.
Precedentes." (Ap. no 1012823-52.2018.8.26.0068, 7a Câmara de Direito
Privado-TJSP, rel. Des. Mary Grün, j. 16.7.2019).
A apelante, entretanto, não comprovou que a parte apelada promoveu
edificações no terreno, objeto do contrato, o que impede, desse modo, a pretendida
indenização pela fruição da coisa.
Assim, fica mantida a r. sentença, pelos fundamentos apresentados.
Considerando que a parte apelante vencedora em parcela da ação e que
pretendia, por meio do recurso, a ampliação da condenação imposta à parte apelada, o
resultado do julgamento não implica sua condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de
Justiça acerca da matéria:
“5. Conforme entendimento exarado por este Sodalício, '(...) O recurso
interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja
conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de
sucumbência recursal para a parte contrária.'- EDcl no AgInt no AREsp
1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017.” (AgInt no AREsp 1359260 / MG,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.8.2019).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005716-30.2017.8.26.0152
5
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator